Tribunal: TJDFT
Processo: 0708498-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Plantão Judicial da 2a Instância Número do processo: 0708498-09.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: FERNANDO HENRIQUE FERNANDES OLIVEIRA REIS AUTORIDADE: 4a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL BRASÍLIA, NÚCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA - NAC D E C I S Ã O Recebido no Plantão Judicial às 20h44m do dia 19 de março de 2022. Cuida-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por GÉSSICA CRISTINA COLACI SOARES BARBOSA, Advogada inscrita na OAB/DF 49.991, em favor de FERNANDO HENRIQUE FERNANDES OLIVEIRA REIS, tendo como autoridade coatora o Juízo da Custódia. Em seu arrazoado (ID 33662920), a Impetrante relatou que o Paciente foi preso em flagrante, no dia 17 de março de 2022, pela provável prática do delito de tráfico de drogas (art. 33, caput da Lei 11.343, de 23 de agosto de 2006). Quanto à dinâmica fática, apontou que foi expedido, pela 4a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, no bojo do Processo 0703100-78.2022.8.07.0001, mandados de busca e apreensão, sendo um deles dirigido à residência do Paciente. Ao se deslocarem a esse local, os policiais que cumpriam a ordem judicial encontraram 171,42g (cento e setenta e um vírgula quarenta e dois gramas) de massa líquida de maconha, além de 2 (dois) cigarros artesanais prontos, uma balança de precisão e R$ 5.450,00 (cinco mil e quatrocentos e cinquenta reais) em espécie. Afirmou que, após o Paciente ser conduzido perante à Autoridade Policial, no dia seguinte, 18 de março de 2022, foi realizada a Audiência de Custódia, na qual foi homologado o Auto de Prisão em Flagrante – APF, distribuído sob o no 0708957-08.2022.8.07.0001, bem como convertida a prisão em flagrante em preventiva, visto ter entendido a Autoridade Judicial que estariam presentes os requisitos para a manutenção da custódia cautelar. Ao atacar os fundamentos da Decisão proferida pelo Juízo da Custódia, a Impetrante defendeu, em estreita síntese, que o Paciente é primário e não oferece riscos à ordem pública, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal. Enalteceu, ainda, que ele tem residência fixa e profissão lícita. Subsidiariamente, caso não se entenda pela concessão da liberdade provisória sem restrições, pugnou, com fulcro no art. 282, § 6o do Código de Processo Penal – CPP, pela imposição das cautelares alternativas à prisão previstas no art. 319 dessa mesma Codificação. É o relatório. Decido. Cumpre registrar, inicialmente, que não há previsão legal de liminar em habeas corpus, tratando-se de criação pretoriana. A sua aplicação é medida de exceção e está adstrita a certas situações fáticas, em que a urgência do pedido visa resguardar ou estancar violação ao direito de ir e de vir do paciente. A incidência de medida antecipatória efetiva-se como um instrumento de proteção do indivíduo contra a atuação estatal, firmando posição no sentido de que a constrição cautelar não é regra, consoante o postulado constitucional da presunção de inocência. Feitas essas breves considerações, passo ao exame do mérito. Ao analisar o caderno processual, mais especificamente o APF, consta que o Paciente foi preso pela prática, em tese, do delito previsto no art. 33, caput da Lei 11.343, de 2016, no bojo da chamada "Operação Colômbia", no bojo da qual foram expedidos, pela 4a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, mandados de busca e apreensão. No que tange ao ocorrido, um dos agentes de polícia civil narrou o seguinte (fl. 1, do ID 33662921): Na presenta data, por volta de 06:45h, equipes desta unidade especializada rumaram à QI 31, Lote 8, Residencial Essencial By Victoria, Bloco A, Apartamento 505, Guará II/DF para dar cumprimento a mandado de busca e apreensão expedido pela Quarta vara de Entorpecentes do Distrito Federal (PJE 0703100-78.2022.8.07.0001) em desfavor do morador FERNANDO HENRIQUE FERNANDES OLIVEIRA REIS. REIS. Resumidamente, a "Operação Colômbia" identificou diversos indivíduos relacionados à traficância de drogas no Distrito Federal, sendo, por este motivo, expedidos mandados de busca e apreensão para vários logradouros. Depois de a equipe bater na porta do apartamento, o próprio investigado abriu a porta da casa. Depois de apresentado o mandado de busca e apreensão, indicou que as substâncias entorpecentes eram mantidas no interior da geladeira (seis porções de tamanhos variados de maconha, além de dois cigarros da mesma droga). Em armário situado sobre a referida geladeira, foi apreendida uma balança de precisão de tamanho grande. Na sala da casa, dentro de outro armário, R$ 5.450,00 em espécie foram localizados. Dois aparelhos celulares foram também apreendidos no local. Na residência, a companheira do autuado acompanhou o procedimento policial. Em seguida, todas as partes envolvidas e objetos apreendidos foram apresentados na CORD para providências de praxe. (Grifos nossos). Por sua vez, ao ser inquirido pela Autoridade Policial, o Paciente apresentou a seguinte versão (fl. 3, do ID 33662921): Quanto aos fatos que Ihe são imputados, interrogado pela Autoridade Policial, RESPONDEU QUE: alega ser usuário de drogas apenas. O maior volume apreendido sua geladeira justifica porque consome, muitas vezes, acompanhado de sua companheira. Em relação à balança de precisão também apreendida, informa ter o hábito de pesar drogas quando adquire. Por vez, valores apreendidos são oriundos de atividade profissional, já que é protético. E nada mais disse e lhe foi perguntado. Como visto, não só a apreensão se limitou a algumas porções de maconha, mas que também houve alegação, por parte do Paciente, de que seria usuário de drogas, conjuntamente com sua esposa. Por sua vez, e sem prejuízo de melhor elucidação do ocorrido, sob o manto contraditório, o fato de possuir balança de precisão e os valores em espécie não são, por si só, indicativos da traficância. A esse respeito, alusivo aos antecedentes penais, consta que o Paciente já fora denunciado pelo crime de tráfico, tendo sido ao final constatado que ele incidiria, em verdade, no tipo do art. 28 da Lei 11.343, de 2006 (vide fl. 1, do ID 33662923). Ou seja, há indício de que ele seja mero usuário, como afirmou perante a Autoridade Policial. Aliás, no caso de usuários frequentes, que vão além do uso meramente recreativo, caindo na dependência química, da efetiva drogadição, pode se dizer que a pessoa passa a ter maior "organização". Com isso vem compras em maior quantidade, qual fosse um estoque pessoal. E, novamente sem óbice a que seja apurada conduta diversa, durante a instrução criminal, me parece que pode ser justamente esse o caso. De mais a mais, o Paciente de fato é primário, tem residência fixa e ocupação lícita. Diante desse cenário, num exame perfunctório, me parece que a manutenção do cárcere seja medida extremada, sendo adequado que lhe sejam impostas medidas cautelares diversas da prisão. Explico. Desde logo saliento ser indevida a concessão da liberdade provisória, pura e simples, até considerando o quantum da pena mínima prevista para o crime, caso seja configurado o tráfico. Porém, ao revés, se afigura possível a substituição da prisão preventiva por cautelares diversas da prisão, na esteira do que determina o § 6o, do art. 282 do CPP. Destarte, em situações similares à ora examinada, o c. Superior Tribunal de Justiça – STJ tem entendido pelo cabimento das cautelares como medida substitutiva à prisão, mormente quando, no caso do tráfico, há primariedade, trabalho lícito e a quantidade de droga não é exacerbada. Eis as ementas pertinentes daquela Corte de Superposição, in verbis: HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. PRÁTICA ANTERIOR DE ATOS INFRACIONAIS. CRIME SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. CENÁRIO DE PANDEMIA. RECOMENDÁVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS, NOTADAMENTE POR NÃO SE TRATAR DE TRÁFICO DE GRANDE PROPORÇÃO. PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM. 1. Na hipótese, a despeito de a segregação cautelar encontrar-se devidamente justificada, pois o Juízo de piso destacou a quantidade de droga (170,10 g de cocaína) e o risco de reiteração delitiva do paciente (que possui registros de atos infracionais), recomendável a substituição da preventiva por medidas cautelares alternativas, notadamente por não se tratar de tráfico de grande proporção. 2. Conquanto os motivos invocados pelo Juízo monocrático revelem a necessidade de algum acautelamento da ordem pública, tais razões não são bastantes, em juízo de proporcionalidade, para manter o acusado sob o rigor da cautela pessoal mais extremada, notadamente por se tratar de réu primário e com residência fixa (HC n. 586.219/SE, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 14/9/2020). 3. Com o advento da Lei n. 12.403/2011, a custódia cautelar passou a ser, mais ainda, a mais excepcional das medidas, devendo ser aplicada somente quando comprovada a inequívoca necessidade. A autoridade judicial há sempre de verificar se existem medidas alternativas à prisão adequadas ao caso concreto, ainda mais no contexto atual de pandemia e considerando que o Conselho Nacional de Justiça, na Recomendação n. 62/2020, salientou a necessidade de utilização da prisão preventiva com a máxima excepcionalidade. 4. Ordem concedida, confirmando a medida liminar, para revogar a prisão preventiva imposta ao paciente nos Autos n. 0020362-22.2021.8.13.0625, da 2a Vara Criminal da comarca de São João del-Rei/MG, determinando ao Magistrado singular a fixação e fiscalização de cumprimento de medidas cautelares alternativas à prisão. (HC 676.494/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 25/11/2021) (Grifos nossos). HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. MEDIDA DESPROPORCIONAL. CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ADEQUAÇÃO E SUFICIÊNCIA. ORDEM CONCEDIDA. 1. A prisão preventiva possui natureza excepcional, sempre sujeita a reavaliação, de modo que a decisão judicial que a impõe ou a mantém, para compatibilizar-se com a presunção de não culpabilidade e com o Estado Democrático de Direito - o qual se ocupa de proteger tanto a liberdade individual quanto a segurança e a paz públicas -, deve ser suficientemente motivada, com indicação concreta das razões fáticas e jurídicas que justificam a cautela, nos termos dos arts. 312, 313 e 282, I e II, do Código de Processo Penal. 2. A seu turno, a custódia provisória somente se sustenta quando, presentes os requisitos constantes do art. 312 do CPP, se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão. 3. Embora o quantum de substância ilícita apreendida em poder do acusado pela autoridade policial - 5,3 g de crack e 1,49 g de cocaína -, conquanto apto a demonstrar a materialidade delitiva, não tem o condão de, por si só, evidenciar o envolvimento do sentenciado com o tráfico de drogas. 4. Na espécie, o Juiz de primeira instância mencionou fato concreto que evidencia o periculum libertatis, ao salientar a existência do registro de atos infracionais, ainda que de forma vaga, sem especificar quantos ou a sua natureza. Todavia, embora tal circunstância revele a necessidade de algum acautelamento da ordem pública, entendo que se mostra suficiente, em juízo de proporcionalidade, a imposição de medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP. 5. Ordem concedida para, confirmada a liminar deferida, substituir a prisão preventiva por cautelares diversas. (HC 589.816/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 16/12/2021) (Grifo nosso). Ante o exposto, defiro a liminar, para conceder ao Paciente FERNANDO HENRIQUE FERNANDES OLIVEIRA REIS, filho de ROSÂNGELA FERNANDA FERNANDES DA SILVA e de WALMIR OLIVEIRA REIS, liberdade provisória, — salvo se estiver preso por outro motivo, ou caso haja outra determinação de prisão que justifique a manutenção do cárcere — com a imposição das seguintes medidas cautelares, previstas no art. 319 do CPP: a) comparecimento periódico em Juízo, no prazo e nas condições a serem fixadas pela Autoridade Judicial; b) proibição de ausentar-se do Distrito Federal, ou de mudar de endereço, sem prévia comunicação ao Juízo processante; c) proibição de manter contato com os demais investigados; e d) recolhimento domiciliar no período noturno, nos finais de semana e nos dias de folga. Saliento, desde já, que o descumprimento de quaisquer dessas medidas, bem como a reiteração dos fatos, poderá, a critério do Juízo natural, sujeitar o Paciente a nova prisão preventiva. Concedo à esta Decisão força de Alvará de Soltura e de Mandado de Intimação. Cumpra-se. Intime-se. Após, ao Eminente Desembargador Relator para o qual foi distribuído o presente habeas corpus. CARMELITA BRASIL Desembargadora Plantonista